Tribunal: TJDFT
Processo: 0713717-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. MÉRITO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO REALIZADO. PENALIDADES DO ARTIGO 523 §1o CPC. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CÁLCULOS. HOMOLOGADOS. PRECLUSÃO. CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há que se falar em ausência de impugnação específica quando é possível verificar das razões recursais a discordância do agravante com os fundamentos apresentados na decisão agravada, defendendo a necessidade de sua reforma, cumprindo o determinado no artigo 1.016, II, do CPC. Preliminar arguida em contrarrazões rejeitada.
2. Nos termos do artigo 523 e 525 do Código de Processo Civil, uma vez intimado o executado a respeito do Cumprimento de Sentença, este tem 15 (quinze) dias para realizar o depósito do valor cobrado, sob pena de ser aplicada multa e fixado honorários advocatícios.

3. No caso em análise, o executado foi devidamente intimado para que efetuasse o pagamento voluntário, contudo, apenas apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sendo devida a aplicação das penalidades do artigo 523 §1o CPC.
4. O agravante não pode requerer o arbitramento de honorários, uma vez que essa alegação está preclusa em razão da preclusão da decisão homologatória dos cálculos.
5. Litigância de má-fé não configurada, pois a parte agravante apenas exerceu o seu direito de expor as suas razões para a reforma do julgado, sem incorrer em qualquer abuso passível de ser caracterizado como litigância de má-fé.
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Decisão mantida.